Tribunal: TJDFT
Processo: 0747614-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747614-90.2020.8.07.0000 RECORRENTE: PMH PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA. RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS. PREVENÇÃO. JUÍZO. JULGAMENTO CONJUNTO. DISCRICIONARIEDADE. DECLARAÇÃO. INDISPONIBILIDADE DE BENS. REQUISITOS. PERIGO DE DANO. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. INDÍCIOS. PRÁTICA. ATOS DE IMPROBIDADE. EXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A conexão é fenômeno processual de modificação da competência a serviço da estabilidade das decisões judiciais e da Segurança Jurídica, base do Ordenamento Jurídico. 1.1. Em assim sendo, reconhecida a conexão, a providência primeira é o estabelecimento do Juízo Prevento, o qual solucionará as causas conexas, de modo a minimizar a ocorrência de decisões conflitantes. 1.2. Portanto, a reunião física dos autos do processo - ou, hoje, a associação eletrônica deles - tem caráter procedimental e já está no âmbito da discricionariedade judicial para bem encaminhar a resolução das lides com celeridade. 1.3. No caso dos autos, há a particularidade de a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público ter sido protocolada 5 (cinco) anos após a ajuizada pela Defensoria Pública. Impor a esta última toda a instrução da primeira, para só após ambas receberem Sentença conjuntamente não se coaduna com o Princípio da Razoável Duração do Processo. 2. Em relação à ausência de perigo de dano, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento solidificado quanto à desnecessidade de prova de dilapidação patrimonial para a declaração de indisponibilidade de bens, estando tal decisão atrelada à salvaguarda do Patrimônio Público. 3. Assim, presentes fortes indícios acerca da prática de atos de improbidade administrativa restam caracterizados os requisitos necessários à declaração de indisponibilidade dos bens da agravante, tendo em vista a gravidade dos atos descritos na Inicial e a necessidade de garantir o ressarcimento dos prejuízos causados à Administração Pública. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 55, caput, §§ 1o e 3o, do CPC, sustentando que a reunião de processos conexos para julgamento conjunto é obrigatória, cogente e mandatória. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgado do TJRJ, a fim de comprová-la. b) artigo 7o, parágrafo único, da Lei 8.429/92, ante a falta de atendimento aos requisitos legais para o deferimento do pedido de indisponibilidade de bens. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados PAULO ROBERTO MACHADO CUNHA, OAB/DF 13.635, FÁBIO MENDONÇA E CASTRO, OAB/DF 18.484 e YURI FREITAS CARVALHO MACHADO CUNHA, OAB/DF 38.457 (ID 25701767 - Pág. 1). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 55, caput, §§ 1o e 3o, do CPC, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “(...) 3. "Segundo a jurisprudência desta Corte, a reunião dos processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador, sendo que o art. 105 do Código de Processo Civil concede ao magistrado certa margem de discricionariedade para avaliar a intensidade da conexão e o grau de risco da ocorrência de decisões contraditórias" (REsp 1484162/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 13/03/2015).” (AgInt no AREsp 1680787/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa ao artigo 7o, parágrafo único, da Lei 8.429/92, porquanto a turma julgadora concluiu: “(...) há nos autos fortes indícios acerca da prática de atos de improbidade administrativa para justificar a indisponibilidade dos bens da agravante, tendo em vista a gravidade dos atos e a necessidade de garantir o ressarcimento do patrimônio público. Demais, as alegadas inconsistências no Relatório de Inspeção da Controladoria-Geral do Distrito Federal, bem como nas Notas Técnicas da PROSUS, prescindem de dilação probatória e deverão ser melhor analisadas no curso da instrução, com a instauração do contraditório, devendo prevalecer, nesse juízo de cognição sumária, o interesse público.” (ID 22804646 - Pág. 5). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados PAULO ROBERTO MACHADO CUNHA, OAB/DF 13.635, FÁBIO MENDONÇA E CASTRO, OAB/DF 18.484 e YURI FREITAS CARVALHO MACHADO CUNHA, OAB/DF 38.457 (ID 25701767 - Pág. 1). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030